Tribunal: TJDFT
Processo: 0742857-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0742857-53.2020.8.07.0000 PACIENTE: RONEY RAMALHO SERENO IMPETRANTE: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONEY RAMALHO SERENO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu a oitiva dos peritos em Plenário do Júri. Paciente, incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, duas vezes, e artigo 147, “caput”, duas vezes, todos do Código Penal(Ação Penal n. 0006016-81.2017.8.07.0008). Asseverou a douta Defesa Técnica (Dr. Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e outros) que o paciente, em tese, no dia 8-agosto-2017, teria se envolvido em uma séria discussão com as vítimas Anderson Ferreira de Aguiar e Rafael Macedo de Aguiar, em frente a sua residência no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Paranoá, Distrito Federal que culminou com seu indiciamento e denúncia. O paciente foi pronunciado, sendo a decisão objeto de recursos para os Tribunais Superiores, mas, por não terem efeito suspensivo, a autoridade judiciária deu continuidade à instrução para a segunda fase do procedimento do Júri. A Defesa do paciente, então, requereu diligências, dentre as quais a oitiva de quatro testemunhas, que haviam sido ouvidas na fase preliminar, e a oitiva dos seis peritos responsáveis pelos laudos do processo (pedido que já havia sido feito na fase do art. 422 do CPP). Entretanto, a autoridade judiciária indeferiu, novamente, a oitiva dos peritos, sob o fundamento de que suas explicações poderiam ser feitas por meio de quesitação complementar escrita, e que no caso concreto não haveria complexidade a justificar a oitiva. Alegou o impetrante que o pleito tem fundamento no artigo 159, § 5o, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, segundo o qual “Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia (...) requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova.” Informou que a Defesa elaborou 45 quesitos a serem respondidos pelos peritos do IML e do IC, por meio de laudo complementar, o que foi atendido pela autoridade judiciária, após manifestação favorável do Ministério Público. Ocorre que, apenas 11 quesitos foram respondidos pelo IML, afirmando que os demais seriam respondidos pelo IC, o qual respondeu a 11 quesitos, na medida em que os demais deveriam ser respondidos, segundo o perito, por outras seções do Instituto, o que foi complementado por meio de um terceiro laudo complementar. Salientou ser a diligência relevante para a tese de legítima defesa, citando trechos da perícia que legitimariam a assertiva de que o paciente não estava com a arma em punho, ou seja, não estava de tocaia, somente sacando a arma na iminência das agressões; que o recuo feito pelo paciente para o interior de sua residência é compatível com quem se afasta para evitar agressão; e que a probabilidade do paciente estar na iminência de ser agredido é superior à probabilidade de não estar na iminência de ser agredido. Ainda, citou trechos da perícia em que teria ficado consignado, porém de forma pouco elucidativa, que uma das vítimas portava algum material rígido ao ponto de causar rompimento do vidro do veículo e fricção na sua lateral. Afirmou, assim, serem imprescindíveis esclarecimentos adicionais dos peritos na interpretação deste “material rígido”. Enfatizou que o princípio da oralidade, consagrado no Tribunal do Júri, garante maior dinâmica ao procedimento. Afirmou que os laudo foram feitos muito tempo antes da Sessão Plenária, sendo inviável refazê-los durante esse julgamento. Destacou abalizada doutrina de Guilherme Nucci no sentido de que os esclarecimentos adicionais aos peritos podem ser solicitados pelos Jurados, o que, então, implicaria na dissolução do Conselho de Sentença, marcando-se outra data de julgamento, com a presença dos peritos – violando a celeridade processual. Argumentou que o caso reveste-se da complexidade necessária a justificar a medida, e colacionou precedentes autorizando a oitiva do expert. Por fim, ressaltou que a negativa configura cerceamento de defesa. Pugnou pela concessão de medida liminar, deferindo à Defesa técnica do paciente a produção das provas orais necessárias para o esclarecimento dos fatos, principalmente a oitiva dos peritos responsáveis pelos laudos periciais juntados aos autos, asseverando que há “fumus boni iuris”, pelas razões apresentadas, bem como “periculum in mora”, pois a ação penal está prestes a ser pautada para julgamento pelo Conselho de Sentença. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi denunciado nos seguintes termos (ID 19963291): No dia 09 de dezembro de 2017, sábado, por volta da meia-noite, na Quadra 02, conjunto 07, Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Paranoá/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo em Rafael Macedo de Aguiar e Anderson Ferreira de Aguiar, causando-lhes as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 56/68, bem como no que será oportunamente juntado aos autos, as quais os levaram a óbito. O crime se deu por motivo torpe, decorrente de desentendimento do denunciado com vizinhos. O delito - ademais - aconteceu mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, pois as vítimas foram surpreendidas enquanto preparavam o carro para sair. O denunciado não possuía o bom relacionamento com os vizinhos, havendo notícias de diversas situações conflituosas entre eles nos últimos anos. No dia dos fatos, quando preparavam um dos veículos da família para sair, as vítimas foram surpreendidas pelo denunciado, que, de arma em punho, passou a efetuar disparos na dupla, atingindo e matando os dois vizinhos. No mesmo dia e local dos fatos, o denunciado, consciente e voluntariamente, ameaçou João Victor Inocêncio Macedo de Aguiar e Ana Karina de Macedo Matos de Aguiar de causar-lhes mal injusto e grave. Logo em seguida ao duplo homicídio, o denunciado dirigiu-se a João Victor e o ameaçou, dizendo :'foram dois, agora falta você!'. Disse ainda à Ana Karina que, caso ela dele se aproximasse, daria um tiro na sua cara. Em seguida, o denunciado subiu em uma motocicleta e fugiu. Em 16-setembro-2020, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido da Defesa de inquirição dos peritos, asseverando que trata-se de medida a ser realizada excepcionalmente, quando suas explicações não puderem ser feitas por meio de quesitação complementar, ou sem razão da complexidade do laudo, o que não seria o caso. Confiram-se excertos pertinentes da decisão (ID 19963291): Conforme já decidido nos autos, a jurisprudência é firme no sentido de que a inquirição de perito se dá apenas excepcionalmente, quando suas explicações não puderem ser feitas por meio de quesitação complementar, ou em razão da complexidade dos laudos, o que não é o caso (Precedente: TJDFT, Acórdão 869377). No presente feito, não foi demonstrada a impossibilidade de eventuais dúvidas serem sanadas por quesitação complementar. Destarte, indefiro a oitiva dos peritos arrolados pela defesa. Ademais, concedo o prazo de 48 h (quarenta e oito horas) para a defesa apresentar eventual quesitação complementar para esclarecer suas dúvidas em relação aos laudos periciais, sob pena de preclusão. Defiro a habilitação de Samir Abder Rahim Jbara El Jundi como assistente pericial. Intime-se para comparecimento na sessão plenária No mesmo ato decisório, a autoridade judiciária determinou a designação de data para a realização da Sessão Plenária. Não se vislumbra, por ora, “periculum in mora” a legitimar eventual medida liminar, uma vez que a Sessão Plenária sequer foi designada, mormente considerando o rito célere do “writ”. Por fim, o pedido liminar se confunde com o mérito, devendo a controvérsia, na sua inteireza, ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações prestadas pelo Juízo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator